Tribunal: TJDFT
Processo: 0736437-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0736437-56.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: JAQUELINE CASTANHEIRA MUNDIM AGRAVADO: HELIO MAURO UMBELINO LOBO DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AQUELINE CASTANHEIRA MUNDIM em desfavor de HELIO MAURO UMBELINO LOBO cujo escopo é a reforma da decisão de ID origem 245209187. Nos termos do artigo 10 e do artigo 1019, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 02 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator